Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709000-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DE SARDENHA AGRAVADO: ANDRE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DE SARDENHA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0035238-10.2011.8.07.0007, proposto pelo Agravante em desfavor de ANDRÉ OLIVEIRA CARVALHO, entre outros temas, indeferiu os pleitos penhora de percentual do salário do Executado; de pesquisa junto a instituições financeira digitais (Fintechs); e de extensão da execução ao patrimônio da esposa do Executado. Preparo regular (Num. 24330307 e 24415540). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador